Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Cárcere privado. Descumprimento de medidas protetivas. Vias de fato. Provas. Dolo. Confissão. Pena. Circunstância atenuante. Dano moral.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – depoimento dos policiais condutores do flagrante, laudo pericial e confissão parcial do réu.

2 – Na conduta consistente em prometer causar mal injusto e grave às vítimas (mãe e filha), inclusive utilizando-se de faca, incutindo-lhes medo, há o crime do art. 147 do CP.

3 - Se as provas não deixam dúvidas de que o réu privou a vítima - sua companheira - da liberdade de ir e vir, por tempo juridicamente relevante, impõe-se a condenação pelo crime de cárcere privado.

4 – Havendo dúvidas se houve dolo de descumprir medidas protetivas --, a vítima retomou o relacionamento amoroso e convidava o réu para ir à residência dela -- impõe-se a absolvição.

5 – Haverá direito à redução da pena pela confissão sempre que admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

6 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.

9 - Apelação provida em parte.